Tribunal: CARF
Processo: 10925.721707/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721707/2014-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.128 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES. FALTA DE CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
ORLANDIR JOSE CORDEIRO DE SOUZA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Wilson Kazumi Nakayama que negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/SPO na sessão de 25 de novembro de
2015 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/10/2012 e impossibilidade de realizar nova opção por esse regime pelos 3 (três) anos-
calendário seguintes, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de descaminho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721707/2014-99
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721707/2014-99

I – Do Auto de Infração
2.
Contra a contribuinte, foi lavrado, em 04/02//2012 auto de infração (fls. 2-
51), com apreensão de mercadoria de sua propriedade.
3.
De acordo com o auto de infração, foram encontrados, no interior do
estabelecimento da contribuinte, 26 maços de cigarro de origem estrangeira sem documentos que
comprovassem a sua regular entrada no país, consequentemente, sem o pagamento dos tributos
federais incidentes (Imposto de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação).
4.
A apreensão foi realizada em 23/10/2012 por Fiscais da Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina, em operação de combate ao contrabando e descaminho e
os volumes apreendidos foram encaminhados ao Depósito de Mercadorias Apreendidas - DMA
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba, onde se procedeu a conferência aduaneira
por meio da qual se constatou o seguinte:
a) O importador não possui licença necessária à produção ou importação de
cigarros, exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77;
b) A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a
forma de sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não foi atendida;
c) Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com
a redação dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
d) Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por
determinação da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
e) As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII,
Seções II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07,
também estão ausentes.
5.
Verificado o descumprimento das exigências legais, a fiscalização
entendeu comprovada a irregularidade da importação, formalizando a apreensão para aplicação
da pena de perdimento, nos termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de1.966.
6.
A Contribuinte não apresentou impugnação, tendo a DRF/JOA lavrado o
termo de revelia e declarado a pena de perdimento da mercadoria apreendida (fl. 7).
7.
Ato continuo, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o
165, de 08/10/2014 para comunicar a exclusão do Simples Nacional (fl. 15).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721707/2014-99

II – Da Impugnação do ADE n. 165, de 08/10/2014
8.
Em relação ao ADE, a empresa passível de exclusão do Simples Nacional
ingressa com manifestação de inconformidade (fls. 25 a 27), na qual argumenta que não tomou
conhecimento do procedimento instaurado pela RFB em decorrência da vistoria em que foram
encontrados produtos de origem duvidosa e que não tem condições de suportar os encargos
decorrentes da sua exclusão do SIMPLES.

III – Da Decisão Recorrida
9.
Ao analisar o caso, a turma julgadora da DRJ/SPO entendeu que em
virtude da contribuinte ter assinado, 06/12/2012, o Termo de Início e Apreensão-
Contrabando/Descaminho (fl. 06), lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina apontando que foram apreendidos maços de cigarros mantidos em estoque sem
documentação fiscal para fins de comercialização (...), dispondo o interessado de 24 horas
para apresentar os documentos que comprovem regularidade da mercadoria, sob pena de
perdimento (...), tal fato já seria suficiente para que a contribuinte pudesse se defender da
infração.
10.
Por não ter apresentado sua defesa no prazo indicado, teria se operado a
revelia e, portanto, o fato seria incontroverso.

IV – Do Recurso Voluntário
11.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando todos
os argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade, pugnando pela reforma da
decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 Numeração das folhas conforme processo digital
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721707/2014-99

2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, em
razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
3.
Em sua defesa a Recorrente requer a nulidade do auto de infração que
culminou com a expedição do ADE 165/2014 e a sua consequente exclusão do Simples
Nacional, alegando falta de conhecimento do auto de infração, muito embora o Termo de Início e
Apreensão tenha sido assinado pelo próprio representante da empresa (fl. 6).
4.
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a discussão acerca da
prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto do processo
administrativo de n. 10925.722957/2012-84. O presente processo trata apenas da exclusão da
contribuinte do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
5.
Assim, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do auto de
infração que ensejou a Representação para Exclusão do Simples Nacional deveria ter sido tratada
naquele processo.
6.
No entanto, é fato que este processo é decorrente do processo
administrativo de n. 10925.722957/2012-84 e seu julgamento depende da devida comprovação
da prática do crime de descaminho pela Recorrente.
7.
Pois bem. Cotejando os documentos acostados aos autos, verifica-se que
embora o Termo de Início e Apreensão, lavrado em 23/10/2012 tenha sido devidamente
assinado tanto pelas autoridades competentes quanto pelo representante legal da contribuinte,
não há, nos autos, qualquer evidência da intimação da contribuinte para ciência do auto de
infração, lavrado apenas em 04/12/2012, conforme expressamente exigido pelo art. 23 do
Decreto 70.235/722.
8.
Ressalta-se que é o Auto de Infração que apresenta os fatos imputados ao
contribuinte, o enquadramento legal e os prazos de impugnação, sendo o Termo de Início e
Apreensão, apenas uma parte do referido documento.
9.
A falta de uma ciência válida do Auto de Infração é vício que necessita
seja convalidado, de modo que se possa garantir ao contribuinte o exercício de seu direito do
contraditório e da ampla defesa.
10.
Assim, faz-se necessário verificar, nos autos daquele processo, se a
Recorrente teve, de fato, oportunidade de apresentar sua defesa, nos termos do art. 15 do Decreto
70.235/72, não sendo cabível a presunção de que o fato de ter assinado um termo de apreensão
de mercadoria faria desnecessária sua ciência no auto de infração lavrado.

2 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721707/2014-99

11.
Por este motivo, voto por converter o julgamento em diligência de modo a
verificar se a contribuinte foi devidamente cientificada da lavratura do auto de infração, nos
termos da legislação vigente para que este julgamento possa prosseguir.
12.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada,
oferecendo-lhe a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas,
caso assim o deseje.
13.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve
retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital